Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-73.2022.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001470-73.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANA CLAUDIA MEIRA SOUZA - CPF: 379.103.918-03 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001470-73.2022.8.11.0009 – Juizado Especial Cível da Comarca de Colíder – MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ANA CLAUDIA MEIRA SOUZA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA – CORTE INDEVIDO – SERVIÇO ESSENCIAL – ENTENDIMENTO STJ – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR MEIO DE OUTRAS VIAS MENOS GRAVOSAS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

O STJ possui entendimento pacífico quanto à ilegalidade do corte de energia elétrica do consumidor por inadimplência por débito pretérito, devendo, nestes casos, seguir a cobrança pelas vias ordinárias.

Comprovado o ato ilícito, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “
in re ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que confirmou a decisão liminar, determinando o reestabelecimento dos serviços de fornecimento de energia elétrica, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em virtude da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida, por pendência financeira pretérita.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de danos morais – Da regularidade na interrupção dos serviços de energia.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de danos morais – Da regularidade na interrupção dos serviços de energia

A meu ver, merece ser rechaçada tal tese recursal. Isto porque, no caso vertente, restou incontroverso que o recorrido teve suspenso o fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento de débitos pretéritos.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a recorrente não agiu conforme a legislação vigente, posto que o corte de energia elétrica é admitido apenas quando o consumidor encontra-se em débito com as faturas atuais, sendo inadmitido o corte decorrente de recuperação de consumo.

Existindo faturas pretéritas, cabe ao credor, no caso a prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, salvar dos meios ordinários de cobrança, e não agir coercivamente contra o consumidor.

Segue o entendimento hodierno de Nossos Tribunais, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – INADIMPLÊNCIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – NÃO CABIMENTO – SERVIÇO ESSENCIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – ELEMENTOS PRESENTES NA AÇÃO ORIGINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a inadimplência é de débito pretérito, a prestadora de serviço não pode interromper o fornecimento de água do consumidor, tendo em vista que têm outros meios menos gravosos para a cobrança. Precedentes do STJ.

“(...) Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011.(...) (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016).

Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve-se conceder a tutela de urgência antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.

(N.U 1004073-25.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017).

Sendo assim, comprovado o ato ilícito consistente no corte irregular da energia, mostra-se indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do recorrido, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “
in re ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

2.
Combate o valor indenizatório

Dessa forma,
entendo que a decisão objurgada não comporta reparos, eis que, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, fixados a título de indenização por danos morais, é ponderado, razoável e proporcional ao dano verificado e, por isso, merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023